Tribunal: STF
Processo: ARE 1246772
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL. ARE 1.285.177-RG. TEMA 1108. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 



    1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1108, cujo recurso paradigma é o ARE 1.285.177-RG, de relatoria do Min. Presidente. 



    2. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito o acórdão embargado e a parte da decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela contribuinte, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.